Tribunal: TJES
Processo: 0002204-07.2019.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002204-07.2019.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES

APELADO: GENTIL BUSATO e outros (5)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL.

1. Compulsando os autos, verifico que apesar do requerimento da citação do DNIT pelo apelado, autora na origem, consubstanciada no interesse público quanto a retificação de terreno confrontante com área federal, não houve a sua citação.

2. Reconhecida a ausência de citação do requerido para integrar a relação processual, incorre em nulidade absoluta da sentença.

3. O objeto do processo é a demarcação de área de um terreno situado às margens de rodovia federal, havendo, por isso, interesse da União na demanda, neste caso representada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, entidade autárquica federal.

4. Por este motivo, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente pleito, à luz do art. 109, I, da Constituição Federal.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002204-07.2019.8.08.0049

APELANTE
:

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST
RUTURA
DE TRANSPORTES
–
DNIT

APELAD
O
:
ULISSES PEDRO VAZZOLER

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Apelação Cível

interposta por
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST
RUTURA
DE TRANSPORTES – DNIT
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante/ES, que nos autos da
Ação de
Retificação de Área Urbana
,
ajuizada
por

ULISSES PEDRO VAZZOLER

julgou procedente os pedidos
contidos na exordial
.

Nas razões recursais (
id.
5685115), o apelante
assevera
que há vício insanável, diante a ausência de citação neste processo, que versa acerca de retificação de
área de
um imóvel conflitante direto com uma rodovia federal, motivo pelo qual requer a
anulação
da sentença, com
posterior
remessa dos autos à Justiça Federal.

O
objeto d
a
presente
ação
é a demarcação de terreno situado às margens da Rodovia BR 262, km 110, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante/ES (fl. 2).

Nos autos, houve o requerimento de citação da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT (fl. 3), de modo que o argumento expedido pelo apelado quanto a ausência de interesse do órgão não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifico que apesar do requerimento da citação do DNIT pelo apelado, autor na origem, consubstanciada no interesse público quanto a retificação de terreno confrontante com área federal, não houve a sua citação.

Observo ainda que o comparecimento espontâneo em manifestação de id. 5685110 não supriu essa falta, já que ocorreu posteriormente a sentença, e sem qualquer pronunciamento do juízo na decisão posterior à manifestação (de id. 5685112).

Assim, reconhecida a ausência de citação do requerido para integrar a relação processual, forçoso reconhecer a nulidade absoluta da sentença.

Outrossim, o objeto do processo provoca interesse da União no deslinde da demanda, neste caso por meio do
Departamento Nacional de Infraest
rutura
de Transportes
–
DNIT
, entidade autárquica federal.

Por este motivo, resta evidenciada a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente pleito, à luz do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União,
entidade autárquica
ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho (grifei)

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de
ANULAR
a sentença pela ausência de citação d
o DNIT
–
Departamento Nacional de Infraest
rutura
de Transportes,
e determino a
REMESSA
dos autos a Justiça Federal, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões